Tribunal: STF
Processo: Rcl 59119
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado. Ausência de aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não houve negativa de vigência a dispositivo de lei por fundamento constitucional que revelasse contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, mas apenas o reconhecimento pelo Tribunal de Origem de fraude à execução, nos termos do art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a justificar a constrição do imóvel em questão para satisfazer o débito trabalhista.



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. Agravo regimental não provido.